Tribunal: TJDFT
Processo: 0761373-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. INGRESSO EM VIA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DAS PARTES. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar aos autores a quantia de R$ 5.072,68 (cinco mil, setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), bem como julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de reparação por danos materiais. Narraram que, no dia 28/09/23, a primeira requerente estava conduzindo o seu veículo na via SAM (Setor de Ambientação Municipal), no semáforo próximo ao DETRAN/DF. Ressaltaram que foram surpreendidos por um barulho forte e pela colisão do veículo do requerido na traseira de seu carro. Pontuaram que trocaram contatos e dados pessoais e que registraram o respectivo boletim de ocorrência. Observaram que o réu relatou a sua versão dos fatos, na qual teria ficado sem freio, não podendo evitar a colisão. Afirmaram que o requerido contou diversas versões, tentando imputar a culpa à autora. Destacaram que acionaram o seguro do carro para que o réu assumisse o custo da franquia, sem êxito, e detalharam que estão tendo diversas despesas com transporte por aplicativo.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 59852237).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na culpa exclusiva e negligência da primeira recorrida em descumprir a legislação de trânsito.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que a primeira recorrida ao entrar na via principal não obedeceu a sinalização de preferência de passagem do veículo que já estava na via. Ressaltou que o acidente só ocorreu por negligência da autora que descumpriu a legislação de trânsito. Pontuou que, de acordo com o vídeo dos autos (ID 59852088 e ID 59852089), a requerente não parou o seu veículo e entrou na via principal pela faixa da direita. Observou que, segundo suas razões, a sentença tomou com verdade premissas equivocadas, já que não houve análise detida do vídeo juntado pelos recorridos. Reforçou que a recorrida realizou a manobra e entrou abruptamente na sua frente. Afirmou que a autora descumpriu com as regras dos arts. 29, 34 e 44 do CTB, incorrendo em infração grave nos termos do art. 215 referido Código. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e o julgar procedente o pedido contraposto para que a autora seja condenada ao pagamento de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais) a título de indenização por danos materiais.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause danos a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento motivado.
8. Nos termos do disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
9. Na espécie, restou incontroverso que o veículo do recorrente colidiu na traseira do veículo da autora. Entretanto, conforme se verifica das imagens (ID 59852088 e ID 59852089) a recorrida deveria estar na faixa da esquerda da via que trafegava e ter observado se não vinha outro veículo na pista em que queria ingressar. Contudo, entrou na via principal, não permaneceu na faixa da direita, e ingressou à frente do recorrente na faixa da esquerda, não observando a regra do art. 36 do CTB. Ressalte-se que a colisão não se deu de forma abrupta, concluindo-se que o recorrente teve tempo de frear minimamente, ainda que sob as circunstâncias climáticas adversas. Dessa forma, demonstra-se que este, também, não teve a cautela necessária quando trafega em piso molhado, considerando que a colisão ocorreu quatro segundos após a entrada da autora na via e que o veículo do réu não foi visto na filmagem de segurança acostada aos autos, denotando estar em velocidade incompatível com as condições climáticas do local. Diante do fato concreto e da prova dos autos, é de se concluir que ambos contribuíram para com o acidente o que demonstra a culpa concorrente, devendo cada um assumir o prejuízo de seu veículo, nos termos do art. 845 do Código Civil.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, julgando ambos os pedidos (principal e contraposto) improcedentes, devendo cada parte suportar os danos a si causados no acidente, conforme teor do art. 945 do Código Civil.
11. Sem honorários de sucumbência, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.